Tribunal: TJMT
Processo: 1029977-37.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029977-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), MARIA ILMA DE ALMEIDA - CPF: 353.414.671-91 (AGRAVADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição Do Indébito e Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência nº. 1030920-45.2023.8.11.0003, ajuizada por MARIA ILMA DE ALMEIDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente aos contratos nº 90021513 e nº 10660401, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão do efeito suspensivo para que seja obstado o cumprimento da decisão agravada, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o risco de dano iminente (não comprovado pela parte autora), e a probabilidade de existência do direito (a parte autora realizou a contratação do empréstimo com contrato de nº 10660401 e houve a portabilidade recebendo o nº 90021513, portanto, inexistindo dois contratos).

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, possibilitando a realização das cobranças das parcelas do empréstimo.

Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a parte agravada que proceda a consignação do valor da parcela do empréstimo em juízo.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 196360698.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 202988178.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança proveniente de empréstimos bancários, não reconhecidos pela parte autora, tendo em vista que alega jamais ter firmado a aludida contratação.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, 3ª tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

De tal forma, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como a probabilidade de prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, quanto à probabilidade do direito, registra-se que a parte agravada discute a própria existência do contrato que ensejou os descontos realizados, sendo, por óbvio, a existência de vício quanto à própria contratação junto ao banco agravante.

Além disso, como bem consignou o d. Julgador
a quo
a parte autora demonstra jamais ter firmado o contrato com o banco requerido, vez que a
“ demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações no valor de R$ 186,40 (cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos) referente aos contratos nº 90021513 e nº 10660401, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.”.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade de realização das cobranças reputadas como indevidas em sua aposentadoria, afigurando-se potencialmente abusivo enquanto pendente de julgamento a lide em que se discute a existência do débito.

Lado outro, não há se falar em depósito judicial das parcelas discutidas, vez que a parte agravante não sofrerá dano algum em efetuar a suspensão das cobranças, pois, se na fase de instrução probatória ficar demonstrada a legalidade da negociação entre as partes, poderá recuperar o seu crédito, e a tutela antecipada ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme autorizado pelo artigo 296 do CPC.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA
– SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.”

(N.U 1026392-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1018207-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC
–– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1018466-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024